Tribunal: STF
Processo: AI 221756
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
O ato judicial anulatório da deliberação de assembléia geral ordinária da agravante tem fundamento na Lei nº 6.404/76, sendo inviável, portanto, a via extraordinária, dado que eventual ofensa à Constituição seria, quando muito, indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.